Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017798-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 666.917.881-68 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MOURA FERREIRA LEITE - CPF: 016.681.121-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017798-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017798-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Costa de Almeida

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de concessionária de serviço público de água e esgoto, objetivando o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente em razão de alteração arbitrária da categoria tarifária de sua unidade de consumo, bem como a reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alteração tarifária imposta pela concessionária configura falha na prestação de serviço, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos a maior;

(ii) estabelecer se a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a fixação de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração unilateral da categoria tarifária do imóvel de residencial para comercial, sem vistoria técnica prévia ou demonstração da descaracterização da finalidade habitacional, configura falha na prestação de serviço.

A concessionária não apresentou prova suficiente da regularidade do ato administrativo, ônus que lhe incumbia à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O erro persistiu por aproximadamente um ano, mesmo após tentativas administrativas infrutíferas da consumidora para resolução do problema, o que revela desídia da fornecedora e justifica a reparação moral pelo desvio produtivo do consumidor.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade.

O ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, uma vez que a cobrança se deu de forma arbitrária, sem erro justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais é adequada diante do transtorno causado à consumidora, não representando enriquecimento sem causa e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alteração indevida da classificação tarifária de unidade consumidora de água, sem vistoria técnica prévia ou comprovação da mudança da destinação do imóvel, configura falha na prestação de serviço.

O consumidor que enfrenta cobrança indevida, tenta solução administrativa e permanece suportando o erro por tempo prolongado, sofre dano moral presumido, passível de indenização.

A cobrança indevida de valores sem erro justificável impõe ao fornecedor o dever de restituição em dobro, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos 389, parágrafo único; 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1017403-41.2022.8.11.0003, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10.07.2023, pub. 14.07.2023; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe nº 11.799, p. 14-15, pub. 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1064326-29.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 31.03.2025, pub. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017798-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017798-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Costa de Almeida

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Aparecida Costa de Almeida
.

Ação
: Repetição de Indébito com Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença: (Id.
299580866
): julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento material e improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada situação ensejadora de dano moral.

Recurso Cível Inominado (Id.

299580873
): o recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes o pedido de indenização extrapatrimonial, bem como requer a devolução em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017798-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017798-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Costa de Almeida

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende o ressarcimento de danos materiais e indenização por dano moral, em razão de falha na prestação de serviço praticada pela empresa reclamada.

A parte consumidora alega que, a partir de fevereiro de 2024, recebeu notificação encaminhada pela recorrida, informando que a categoria tarifária seria alterada de residencial para comercial, sob a justificativa de que a autora possuía
banner
em sua residência divulgando serviços de beleza por ela prestados.

Afirma que, em razão da extensa burocracia enfrentada, passou a realizar os pagamentos tempestivamente entre fevereiro de 2024 e março de 2025.

Informa que o imóvel é utilizado para fins residenciais e que a alteração da classificação tarifária ocasionou aumento significativo em seu orçamento mensal, sendo realizada sem qualquer vistoria técnica no local ou comprovação de perda da finalidade residencial.

Ressalta que, apesar de buscar solução por via administrativa, houve negativa por parte da concessionária de água e esgoto.

Juntou aos autos o procedimento instaurado por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso (PROCON/MT), visando sanar a situação narrada.

Diante do exposto, a parte recorrente requer o reconhecimento de dano moral e o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos a maior.

A concessionária de água sustenta que, no imóvel, existe apenas uma matrícula vinculada e que no local funciona o comércio denominado “
Chilli Bronze e Depilação
”.

A recorrida esclarece que, em 20/03/2025, após vistoria, foi constatado que o imóvel possuía utilização residencial conjugada com atividade comercial, razão pela qual, com base no regulamento aplicável, retornou à classificação da unidade para residencial (id. 299580858).

À luz dos documentos analisados, a responsabilidade da concessionária de água e esgoto por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se, que a falha na prestação de serviços foi sanada de forma administrativa, após um ano de permanecia do erro, e tentativas administrativas por parte da consumidora em sanar o erro praticado, gerando desvio do tempo produtivo do consumidor e desembolso de valores pagos a maior durante todo o período em que o erro esteve vigente – aproximadamente um ano.

Ademais não há controvérsia acerca do erro cometido pela concessionária.

Diante disso, deve ser mantida a responsabilidade da companhia de água em razão do não atendimento às normas vigentes.

Ante ao conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora envidou de tentativa de resolução amigável da demanda, sem sucesso. A conduta da recorrida extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direito básico do consumidor e gerando constrangimentos que caracterizam dano moral
“in re ipsa”
.

Assim, como a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão.

Desta feita, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrente foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, lhes trouxeram desconforto, aflição, transtornos e desembolsos não previstos, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral, indo muito além de meros aborrecimentos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
. No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao pedido de ressarcimento em dobro, tenho que o pedido merece prosperar.

A cobrança impugnada, portanto, revela-se arbitrária e abusiva, pois não há sequer possibilidade de prestação de serviço, já que não existe ponto de conexão viável, o que afasta por completo a hipótese de erro justificável.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de cobrança indevida de consumo de água, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e readequação dos faturamentos. A recorrente alega falha na prestação do serviço, inconsistências nos registros de consumo e cobrança excessiva, culminando na suspensão do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança indevida e falha na prestação do serviço pela fornecedora de água, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos; e

(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência (art. 6º, VIII).

Assim, cabia à recorrida demonstrar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

O aumento expressivo do consumo registrado em determinados meses, seguido de redução posterior, evidencia a inconsistência na medição do consumo de água, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A cobrança de valores desproporcionais ao consumo habitual, sem justificativa plausível e sem correção posterior, impõe a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral configura-se in re ipsa, uma vez que a falha na prestação do serviço resultou na cobrança indevida e na suspensão do fornecimento de água, essencial à dignidade da recorrente.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça o descaso da fornecedora, legitimando a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova aplica-se quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança.

O dano moral é presumido quando a falha na prestação do serviço causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como a suspensão indevida de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.”

(N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, devida a restituição de forma dobrada em razão da cobrança indevida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição em dobro dos valores desembolsados a pagos a maior e comprovados na exordial, a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo pagamento e com juros de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual, conforme previsão do art. 240 do CPC e para julgar parcialmente procedente o pleito de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/
2025